Tribunal: STF
Processo: ARE 1421731
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de divergência opostos contra decisão da Presidência desta Suprema Corte pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, à míngua de prequestionamento da matéria constitucional invocada no apelo extremo.



    O embargante argumenta que recurso foi “decidido com divergência ao AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.407.080 DISTRITO FEDERAL”..



    É o relatório.



    Decido.



    Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.



    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015 e art. 330 do RISTF).



    Nessa linha, não cabem embargos de divergência contra decisão monocrática da Presidência, a teor do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, in verbis:  



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.”  



    Nesse sentido, a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ARTS. 1.043, CAPUT, DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. 1. A teor dos arts. 1.043, caput, do CPC e 330 do RISTF, não cabem embargos de divergência contra decisão monocrática pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 968.369-EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 24.10.2016). 



    “RECURSO. Embargos de divergência. Incognoscibilidade. Impugnação a decisão singular. Ofensa aos arts. 330 do RISTF, e 546, II, do CPC. Embargos de divergência não conhecidos. São incognoscíveis embargos de divergência opostos a decisão monocrática” (AI 615.415-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 12.3.2010).



    “Agravo regimental em embargos de divergência liminarmente rejeitados. Insurgência deduzida contra decisão monocrática do relator. Impossibilidade, nos termos do art. 330 do Regimento Interno desta Corte. 1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do não cabimento de embargos de divergência em face de decisão monocrática. 2. Inteligência do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil” (RE 432.918-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.7.2011).  



    Mostram-se, pois, manifestamente incabíveis os presentes embargos, na medida em que opostos contra decisão monocrática.



    Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Não conheço dos embargos de divergência (art. 1.043, I e III, do CPC e arts. 13, V, “c” e 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente